Tribunal: TJBA
Processo: 8076216-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076216-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M SERVICE LTDA.

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE LEMOS REIS, CARLOS ALBERTO PEREIRA REIS

APELADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, GABRIEL DE ABREU SCHUSTER

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA POR FIDELIDADE CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA D
A CLÁUSULA NÃO SOLICITADA OU INFORMADA
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por M SERVICE LTDA., contra
a
sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, declarou a
ausência
da dívida objeto da lide, condenou a Ré à restituição do valor pago de forma simples, afast
ando
o pedido de indenização por dano moral e de repetição do indébito em dobro. A
Recorrente
sustenta a necessidade de arbitramento de indenização por dano moral, em razão da negativação indevida e do tempo despendido para a solução do problema, bem como pleiteia a restituição do valor indevidamente cobrado na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a negativação indevida configura dano moral passível de indenização
e
verificar a aplicabilidade da repetição em dobro do indébito, à luz do entendimento jurisprudencial vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme
o
disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço para ensejar a reparação dos danos causados ao consumidor.

4. A cobrança de multa por fidelidade contratual, após o término do prazo originalmente pactuado, configura prática abusiva, notadamente porque a prorrogação automática do contrato ocorreu sem a anuência expressa da
Requerente
, impossibilitando o cancelamento do serviço sem penalidade.

5. O débito não restou comprovado, diante da ausência
de documentação idônea apresentada pela
Suplicada
que pudesse demonstrar a origem da dívida, evidenciando falha na prestação do serviço e legitimando a declaração de inexistência
da obrigação e a exclusão da negativação.

6. O dano moral,
in re ipsa
, decorre automaticamente da inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, representando ato ilícito gerador de sofrimento que extrapola o mero aborrecimento, em conformidade com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

7. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitiva e pedagógica da reparação, sendo fixado, no caso concreto, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 929. No caso concreto, contudo, a cobrança ocorreu antes da modulação dos efeitos da decisão, sendo inaplicável a restituição em dobro.

9.
A fixação dos honorários advocatícios segue as determinações do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, sendo mantido o percentual arbitrado na sentença, uma vez que o provimento parcial do recurso não enseja sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 52, 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.105.974/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8076216-47.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
M
SERVICE LTDA
, sendo
Apelad
a

a

T
ELEFÔNICA BRASIL
S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,

em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.